Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707307-39.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ULTRA FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA RECORRIDA: DAIRY PARTNERS AMÉRICAS BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESARIAL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida nas contrarrazões da ré, eis que o recurso autoral não violou o princípio da dialeticidade, tampouco omitiu-se em impugnar adequada e suficientemente os fundamentos da decisão questionada. 2. Não se conhece do recurso adesivo interposto, uma vez que a parte ré não possui interesse em recorrer da sentença monocrática, pelo fato de a decisão ser completamente favorável à requerida, eis que o Juízo singular julgou totalmente improcedente o pleito inicial. 2.1. Conquanto seja a prescrição questão prejudicial ao exame da matéria controvertida, o vigente Código de Processo Civil prestigiou a primazia do julgamento de mérito, de tal modo que, realizado este, inclusive de modo favorável à parte, não remanesce interesse recursal em ressuscitar a aludida prejudicial. 3. A controvérsia do apelo consiste em definir se, com base nas provas dos autos, a parte ré descumpriu o contrato firmado entre as partes e se o inadimplemento autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial, e renovada no apelo, inclusive no que concerne a danos morais. 4. A controvérsia objeto destes envolve relação contratual estabelecida entre empresários, ou seja, no caso, entre pessoas jurídicas que se dedicam, de modo profissional, ao exercício de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil), daí porque, a liberdade contratual, inclusive quanto à assunção de riscos, é inerente ao contrato em questão. 5. Toda atividade empresarial está sujeita a riscos e, portanto, exige tanto o preparo emocional do investidor, no sentido de aceitá-los, quanto sua própria capacidade em prevê-los e avaliá-los, afinal, reitere-se, o profissionalismo é ínsito ao conceito de empresário. 6. No caso dos autos, a demandante invoca, como fundamentos para a frustração do contrato, o descumprimento reiterado da ré, no que concerne à indenização pela recompra de produtos e à violação da exclusividade de distribuição na zona territorial. 7. Não demonstrados os fatos em que se ancora a pretensão inicial. 7.1. Sem embargo dos fatos invocados pela demandante, é incontroverso que o instrumento contratual não estabelecia nem o direito de recompra nem, tampouco, a exclusividade territorial invocada. 8. Não há de se admitir, no presente caso, que o equilíbrio contratual restou prejudicado, tampouco que houve inadimplemento da ré, mormente o suficiente para lhe impor a condenação buscada na inicial, tendo em conta que não houve violação ao acordo firmado expressamente pelas partes, tampouco restou suficientemente demonstrada a existência de prática comercial diversa da estabelecida, capaz de sujeitar a ré ao pleito formulado na inicial, não tendo a parte autora, portanto, cumprido o ônus probatório que lhe é imposto (CPC, art. 373, inc. I). 9. Recurso adesivo não conhecido. 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da boa-fé, ao argumento de que a recorrida teria deixado, sem prévio aviso ou justificativa, de realizar as práticas comerciais adotadas por ambas as partes, qual seja, a recompra dos produtos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Carlos Sturzenegger, OAB/DF 1.942-A, Rodrigo de Oliveira Kaufmann, OAB/DF 23.866, Marina de Mello Cerqueira Zarur, OAB/DF 37.453 e Gabriela Leite Farias, OAB/DF 34.060 (ID 51829154). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 422 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ O apelo também não deve seguir, quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Luiz Carlos Sturzenegger, OAB/DF 1.942-A, Rodrigo de Oliveira Kaufmann, OAB/DF 23.866, Marina de Mello Cerqueira Zarur, OAB/DF 37.453 e Gabriela Leite Farias, OAB/DF 34.060 (ID 51829154). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027